Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730349-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. ENTE DESPERSONALIZADO. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para declarar inexigíveis as contraprestações cobradas pela ré pelo fornecimento de serviço telefônico, bem como condená-la à restituição simples dos valores indevidamente cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em razão da cobrança indevida, e (ii) saber se o ilícito contratual pratico pela ré enseja compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, são requisitos para a repetição do indébito em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. 4. Se, a despeito da falha na prestação do serviço telefônico ofertado, a fornecedora ré/apelada agiu sob hipótese de engano justificável, lastreada em contrato anteriormente celebrado entre as partes, inexiste direito do autor à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. 5. O dano moral decorre da violação a algum dos direitos relativos à personalidade da vítima. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52 do CC dispõe ser aplicável, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, e o verbete sumular n. 227 do e. STJ afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Ainda, necessária ofensa à honra objetiva, mediante constatação de fatos deletérios a sua imagem perante a sociedade. 6. Ausente comprovação de que o ilícito contratual praticado pela parte ré tenha repercutido negativamente sobre a credibilidade ou reputação do condomínio autor (apelante) perante terceiros, não há falar em abalo à honra objetiva hábil a ensejar o dever de reparação por danos morais. Manutenção da improcedência do pleito indenizatório que se impõe. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente sustenta, em ligeira síntese, que a repetição em dobro do indébito deve ser efetivada quando há cobrança indevida, independentemente da má-fé do credor. Aduz que a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados e que falhou no dever de prestar informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos. Colaciona ementas de julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar com objetividade os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que advém da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida pede as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, OAB/RJ 147.325 (ID 72907510) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (ID 71786917), não houve a juntada da guia de recolhimento (ID 72126609). Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso em mandado de segurança, em razão de irregularidade no recolhimento do preparo. 2. O agravante foi intimado para sanar o vício, mas não regularizou a situação, apresentando apenas comprovante de pagamento sem a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação, impede o conhecimento do recurso em mandado de segurança. III. Razões de decidir 4. O STJ entende que é deserto o recurso se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de comprovação do recolhimento das custas devidas, na forma exigida, acarreta a deserção do recurso. 6. A alegação de rigor excessivo e formalismo exacerbado não afasta a necessidade de cumprimento das exigências processuais para o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação, impede o conhecimento do recurso. 2. A jurisprudência do STJ exige a comprovação adequada e tempestiva do recolhimento do preparo recursal para evitar a deserção do recurso". (...) (AgRg no RMS n. 75.687/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) (g.n.). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 72907510. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029